Tribunal: CARF
Processo: 12269.001893/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001893/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
PANORAMA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 69.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Ibiapino Luz, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instancia, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
A empresa Panorama Restaurante Executivo Ltda. foi autuada por haver informado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, com declarações inexatas em relação a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, informando
incorretamente o campo “Código Terceiros” e “Código de pagamento GPS”, nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001893/2009-95
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001893/2009-95

competências 05/2004 a 12/2004, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração - RFI,
fl. 06.
Tal fato constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A multa foi aplicada de acordo com o disposto no parágrafo 6° do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, combinado com os artigos 284, inciso III, e 373, do RPS, atualizada pela
Portaria MPS/MF n° 48/2009, no valor de R$ 1.063,20 (um mil, sessenta e três reais e
vinte centavos), conforme informado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -
RFAM, fl. 07, e demonstrado no Tabela Demonstrativa da Multa, fl. 08.
O RFI informa, ainda, que não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes nem
atenuante.
A empresa teve ciência da autuação em 26/05/2009 e apresentou, em 18/06/2009,
impugnação tempestiva, fls. 11 a 15, alegando ser optante pelo SIMPLES desde 2001,
conforme comprovam as cópias da “Declaração anual simplificada”, relativas aos anos
de 2001, 2002, 2003 e 2004, juntadas aos autos, tendo, nesse período, efetuado
recolhimento de valores, em DARF SIMPLES com código “6l06”, sem qualquer
impugnação por parte da Secretaria da Receita Federal.
Além disso, alega ter havido a confirmação de sua condição de optante, pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com a emissão de Certidão Negativa
de Débito - CND, em 15/05/2003.
Alega, ainda, não haver sido excluída do SIMPLES, nem recebido qualquer intimação
acerca de sua exclusão, sendo única e exclusivamente nessa premissa que se baseia a
autuação ora impugnada (“Termo de intimação fiscal” e item 4 do “Relatório do auto de
infração - AI”).
Expõe que o período autuado se refere aquele em que 0 SIMPLES era regido pela Lei
n° 9.317/96, que dispunha que seriam tributadas por esse sistema empresas enquadradas
como Microempresa - ME ou de Pequeno Porte - EPP, nos termos do artigo 2° dessa lei,
contando que não estivessem enquadradas em nenhuma das vedações previstas no artigo
9°.
Frisa que a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes já decidiu que não
pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco.
Caso não seja admitida, a autuada, como optante pelo SIMPLES, hipótese meramente
argumentativa, entende deva ser afastada a penalidade em virtude da edição da Lei n“
11.941/2009. Por força do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional - CTN, a nova lei retroagirá sempre que comine penalidade menos
severa do que a prevista na lei vigente à época do fato gerador, quando ainda não
houver julgamento definitivo.
Expõe que, pela redação do artigo 32-A, da Lei n° 8.212/91, o valor da penalidade a ser
imposta é de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo, se mantida a autuação, ser reduzida a
multa, com a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica.
Junta cópias de documentos relativos a declarações e recolhimentos efetuados na
condição de optante pelo SIMPLES, de “Certidão quanto à dívida ativa da união -
negativa” e de Acórdão da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
recurso impetrado por Auto Centelha Gomes Ltda., fls. 24 a 111.
Requer, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, seja acolhida a
impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ/POA julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
em decisão assim ementada:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001893/2009-95

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de Apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
Auto de Infração DEBCAD no 37.167.798-0 (Código de Fundamentação Legal 69)
1. SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO. GFIP. No período anterior a opção pelo
SIMPLES, a empresa está obrigada a informar, em GFIP, nos campos “Código
Terceiros” e “Código de pagamentos GPS”, os códigos 0115 e 2100, respectivamente.
2. MULTA MAIS BENÉFICA. A análise do valor da multa. para verificação e
aplicação daquela que for mais benéfica. deve ser realizada no momento do pagamento
ou do parcelamento do Crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 30/07/10 (fls. 143), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 27/08/10 (fls. 144 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes
de sua impugnação apresentadas em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente ter a empresa
infringido o art. 32, IV e §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/90, c.c. o art. 225, IV, § 4o do Decreto no
3.048/99, por ter informado nas Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social -
GFIP declarações inexatas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ou seja, informou incorretamente o campo “Código Terceiros” e
“Código de pagamento GPS” nas competências 05/2004 a 12/2004.
De acordo com o que dispõe o § 6o do art. 32 da mesma Lei no 8212/31, c.c o art.
284, III e 373 do Decreto no 3048/99, atualizado pela Portaria MPS/MF n° 48/2009, pelo
cometimento da infração em questão, foi aplicada multa no valor de R$ 1.063,20 (fls. 08).
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/POA e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reproduz as alegações de defesa
constantes de sua impugnação, alegando, em síntese, ser optante pelo SIMPLES desde 2001,
conforme comprovam as cópias da “Declaração anual simplificada”, dos anos de 2001, 2002,
2003 e 2004, juntadas aos autos, e que nesse período efetuou o recolhimento dos tributos
correspondentes em DARF SIMPLES com código “6106”, sem impugnação por parte da
Secretaria da Receita Federal. Alega que sua condição de optante foi confirmada pela PGFN,
com a de Certidão Negativa de Débito - CND, aos 15/05/2003, e que não foi excluída do
SIMPLES, nem recebeu nenhum intimação a esse respeito, sendo única e exclusivamente nessa
premissa que se baseia a autuação ora impugnada. Argumenta que o período autuado se refere
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001893/2009-95

àquele em que o SIMPLES era regido pela Lei n° 9.317/96, que dispunha que seriam tributadas
por esse sistema empresas enquadradas como Microempresa - ME ou de Pequeno Porte - EPP,
nos termos do artigo 2° dessa lei, contanto que não estivessem enquadradas em nenhuma das
vedações previstas no artigo 9°, e que a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
já decidiu que não pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco. Requer
que caso não seja admitida como optante pelo SIMPLES, hipótese meramente argumentativa,
entende que deve ser afastada a penalidade em virtude da edição da Lei n° 1l.941/2009, nos
termos do art. 106. Il, alínea “c”, do CTN. Por fim, afirma que pela redação do artigo 32-A, da
Lei n° 8.212/91, o valor da penalidade a ser imposta é de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo, se
mantida a autuação, ser reduzida a multa, com a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica.
Pois bem.
Considerando que, como dito, em seu recurso voluntário o recorrente reproduziu
as alegações de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo
que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57,
§3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos da
decisão de primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
Trata, o presente lançamento, de descumprimento de obrigação acessória, tendo a
autuada informado incorretamente, nas GFIP, os campos “Código de Terceiros” e
“Código de Pagamento GPS”, nas competências 05/2004 a 12/2004.
Quanto à inscrição no SIMPLES, embora tenha a autuada entendido que a condição de
ME ou EPP incluía, automaticamente, a empresa no sistema em referência, dispunha o
artigo 3° da Lei n° 9.317/96, que a pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2°, poderia optar por
sua inscrição.
Quanto a forma de inscrição, o disposto no artigo 8° dessa mesma lei:
Art. 8o A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessária, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI. ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pela SIMPLES mediante alteração cadastral. (grifou-se)
Assim, mesmo que a autuada tenha sempre efetuado seus recolhimentos e declarações
como optante pelo SIMPLES, não trouxe aos autos qualquer comprovação de haver
efetuado legalmente tal opção, não tendo promovido a necessária alteração cadastral,
conforme dispunha o artigo 8° da Lei n° 9.317/96, já que 0 início de atividade da
empresa foi em 10/05/1994.
Conforme consta dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, fls. 129 a 131, a empresa somente optou por participar do SIMPLES a partir de
01/01/2005.
Assim, tendo efetuado sua opção pelo pagamento das contribuições e tributos, na forma
da Lei 9.317/96, apenas no ano de 2005, correto o presente auto de infração pela
apresentação de GFIP com informações inexatas, no período de 05/2004 a 12/2004.
Da aplicação da multa
Inaplicável à espécie, como pretendido pela impugnante, da multa trazida pelo artigo
32-A da Lei n° 8.212/91, posto que, de acordo com o estabelecido pela MP 449/2008 e
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001893/2009-95

mantido pela Lei n° 11.941/2009, a infração cometida está sujeita à multa de ofício
prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996, na redação da Lei n°11.488/2007, nos casos em
que o contribuinte, além de apresentar o documento de que trata o artigo 32, inciso IV,
da Lei n° 8.212/1991, com omissões e incorreções, também deixar de efetuar o
pagamento do tributo devido. Nessas condições, ficaria o contribuinte sujeito ã
aplicação da penalidade específica prevista no citado artigo, no importe de 75%, que
visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (total ou parcial) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata.
Da nova previsão legal de multa Em relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n°
8.212, de 24 de junho de 1991, introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, a
análise do seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se
cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito,
conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14,
de 04/12/2009 (publicada no DOU de 08/12/2009).
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital